Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710480-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL AGRAVADO: GERALDO JUNIO DO AMARAL, HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, MARCIO DA SILVEIRA LABRE, UBIRATAN ANTUNES SANDERSON, VITOR HUGO DE ARAUJO ALMEIDA, ALESSANDRA DA SILVA, ALINE SLEUTJES, BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, CARLA ZAMBELLI SALGADO, CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR, CAROLINE RODRIGUES DE TONI, CHRISTINE NOGUEIRA DOS REIS, DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, EDUARDO NANTES BOLSONARO, ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO, FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento de no 0705521-12.2020.8.07.0001, ajuizada por ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES e OUTROS, deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência formulado pelos agravados. Em breve síntese, narra o agravante que os agravados ajuizaram ação declaratória de nulidade de procedimentos disciplinares por infidelidade partidária em seu desfavor, objetivando, em sede de tutela antecipada, obstar os efeitos da penalidade de suspensão aplicada pelo partido a todos os parlamentares autores. Diz que a medida postulada foi deferida tão somente aos autores Alessandra, Beatriz, Carla, Christiane e Eduardo, ora agravados, uma vez que não foi vislumbrado, pela decisão agravada, vício formal relativamente à notificação endereçada aos demais autores. Assevera que a sanção aplicada deve ser mantida, porquanto plenamente cabível, diante da manifesta infidelidade partidária dos agravados. Esclarece que a medida não se confunde com subtração de mandato nem os impede de exercer suas prerrogativas parlamentares. Afirma que todos os parlamentares e seus respectivos advogados foram regularmente intimados para todas as fases do processo administrativos, assim como notificados acerca dos resultados das reuniões ocorridas, sempre com o envio de cópias das notificações, de forma que não se justifica a manutenção da decisão agravada. Aponta, ainda, a existência de risco inverso, em razão da possibilidade de os agravados deixarem o partido, sem o cumprimento das sanções que lhes foram impostas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada na parte que deferiu a antecipação de tutela aos agravados. No mérito, postulam o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, par. único, do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Isso porque, ao menos nesta análise inicial da demanda, não resta evidenciado o risco de grave dano alegado pelo agravante, afigurando-se prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada até a análise do mérito recursal pelo Colegiado, para se aferir a veracidade das suas afirmações no sentido de que as formalidades inerentes aos procedimentos disciplinares instaurados em desfavor dos agravados, não contém os vícios insanáveis e passíveis de nulidade vislumbrados pela decisão recorrida. Conforme observado pelo Juízo de origem, o que se deduz, em princípio, é que os agravados não foram notificados tempestivamente em seus gabinetes, sendo-lhes subtraída a oportunidade de comparecer à deliberação convocada, assim como apresentar sustentação oral por meio de procurador constituído, não restando evidenciada, por ora, a devida observância, pelo partido agravante, do devido processo legal. Assim, mostra-se adequada a manutenção da decisão recorrida, até análise da matéria pelo Colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta aos recursos no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Promova a Secretaria a tramitação em conjunto deste agravo com o AGI no 0705900-53.2020.8.07.0000, diante da prevenção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator